Tribunal: TJDFT
Processo: 0749227-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749227-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ELCY SOUZA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: WALLACE RAMAN CUNHA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUSCITADA DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA APÓS FALECIMENTO DA DEVEDORA. IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1. Nas ações relativas à busca e apreensão em alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor configura pressuposto específico para o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos da sistemática estabelecida pelo artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. 2. Na hipótese de intimação extrajudicial após falecimento da parte devedora, revela-se irregular a notificação extrajudicial destinada à constituição em mora do de cujus. 2.1. O instituto da sucessão processual, previsto no artigo 110 do Código de Processo Civil, somente pode ser adotado nos casos em que o falecimento da parte se dá no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já era falecida em momento anterior ao ajuizamento da ação 3. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar de falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo suscitada de ofício e acolhida. Agravo provido. Decisão reformada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, sustentando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, o que é suficiente para a constituição em mora; b) artigo 884 do Código Civil, sob o argumento de que, caso mantida a aplicação da multa, o recorrido terá um enriquecimento ilícito. Aponta, quanto à alínea "a", divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. O recorrente também alega negativa de vigência às Leis 8.009/90 e 10.931/04 e aos artigos 391, 1.711 e 1.715, todos do CC, porém, deixa de colacionar as respectivas teses recursais. Requer, ainda, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Reinaldo L. T. R. Mandaliti, OAB/DF 34.602. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 59704102). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 59001113), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 59001114), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido: AgInt nos EREsp 1.977.010/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58023715): “(...) Ocorre que, embora a ação tenha sido ajuizada em 04 de agosto de 2023, restou esclarecido, consoante contestação (ID 178493074), que a notificação fora posterior ao falecimento de ELCY SOUZA CUNHA, consoante a certidão de óbito de ID 178496146 do processo de origem, que indica o referido falecimento em 30/03/2022. Assim, é possível confirmar que, embora a notificação extrajudicial tenha sido enviada para o mesmo endereço constante da Cédula de Crédito Bancário (ID 167611725, pgs. 6/10 do processo de origem), ainda que recebida por terceira pessoa, tem-se que a devedora faleceu cerca de 5 (cinco) meses antes da notificação extrajudicial. Por isso, conclui-se que a supracitada notificação extrajudicial é inválida, dado o seu envio após a data do óbito da devedora, ré na ação de busca e apreensão. Por haver sido proposta a Busca e Apreensão em desfavor de pessoa já falecida, não poderia ser admitido o processamento da ação, sobretudo quando foi devidamente certificado nos autos o falecimento da ré em data anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. (ID 178496146 do processo de origem). O falecimento da parte requerida, em momento anterior à demanda, é fato que impede a formação de relação processual, figurando como uma das causas de extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo respectivo.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 884 do CC, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2024, DJe de 18/4/2024). Igualmente, o apelo não poderia seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Também não mereceria trânsito o recurso no que tange à apontada violação às Leis 8.009/90 e 10.931/04 e aos artigos 391, 1.711 e 1.715, todos do CC, uma vez que, como já mencionado, o recorrente não trouxe as respectivas razões recursais, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito: “A mera citação de dispositivos de lei federal tidos por violados, desacompanhada de fundamentação clara e objetiva acerca de como teria ocorrido a violação pelo acórdão recorrido, evidencia a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 685.627/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 3/6/2024). Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021